Tribunal: TJSP
Processo: 1008173-17.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Autor narrou o furto de seu cartão de crédito, as providências imediatas por ele tomadas, bem

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso do banco réu.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão controvertida esclarecida nos autos.
2. Autor narrou o furto de seu cartão de crédito, as providências imediatas por ele tomadas, bem como produziu as provas que estavam ao seu alcance. Falha na prestação do serviço (art. 14, §1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (S. 479 do STJ). Numerosas compras e saques em curto período de tempo e desconexas com o perfil da vítima. Responsabilidade das instituições bancária na fiscalização das operações suspeitas de consumo. Ausência de prova de que os saques e compras foram realizados pela parte autora. Débito inexigível. Restituição simples do indébito.
3. Dano moral configurado pelas especiais circunstâncias do caso. Valor da indenização fixado é adequado e razoável; quantia inferior seria insuficiente para compensar a ofensa e dissuadir a atividade ofensiva. Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a contar da citação.
4. Sentença mantida. Honorários majorados na fase recursal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008173-17.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado FRANCISCO DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006 - Voto no 5305 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Francisco de Almeida
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Voto no 5305
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral. Sentença de
parcial procedência. Recurso do banco réu.
1. Cerceamento de defesa não configurado. Adequado
julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). Questão
controvertida esclarecida nos autos.
2. Autor narrou o furto de seu cartão de crédito, as
providências imediatas por ele tomadas, bem como produziu
as provas que estavam ao seu alcance. Falha na prestação do
serviço (art. 14, §1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da
instituição financeira por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias (S. 479 do STJ). Numerosas compras e saques em
curto período de tempo e desconexas com o perfil da vítima.
Responsabilidade das instituições bancária na fiscalização das
operações suspeitas de consumo. Ausência de prova de que
os saques e compras foram realizados pela parte autora.
Débito inexigível. Restituição simples do indébito.
3. Dano moral configurado pelas especiais circunstâncias do
caso. Valor da indenização fixado é adequado e razoável;
quantia inferior seria insuficiente para compensar a ofensa e
dissuadir a atividade ofensiva. Correção monetária desde o
arbitramento e juros de mora a contar da citação.
4. Sentença mantida. Honorários majorados na fase recursal.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a ação para: (a) declarar a inexigibilidade dos débitos
mencionados na inicial; (b) condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material
de R$ 3.300,00, corrigido a partir dos descontos e acrescido de juros de mora a partir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006 - Voto no 5305 - DS
3
citação, além de indenização por dano moral de R$ 10.000,00, corrigido a partir da
sentença e acrescido de juros de mora a partir da citação; (b) impor ao réu o pagamento de
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
condenação (fls. 341/343).
O banco réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença,
pois aduz, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa por ausência de oitiva do
autor; (b) inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que as operações foram
realizadas mediante utilização de cartão e senhas originais, em valores compatíveis com o
perfil da autora; (c) excludente de responsabilidade por ato de terceiro; (d) inexistência de
dano material ou moral (fls. 350/368).
Contrarrazões a fls. 374/384.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 391).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Na petição inicial, o autor relata que, no dia 01/04/2019,
deixou cair sua carteira e foi auxiliado por individuo desconhecido, contudo, ao buscar por
seus documentos, verificou que seu cartão do banco havia sido furtado, tendo solicitado o
bloqueio deste junto à instituição financeira. Contudo, em 05/04/2019, constatou a
existência de compras (“RSHOP CARREFOUR P”) e saque não reconhecidos, no total
de R$ 3.300,00 (fls. 17 e 19), conforme Boletim de Ocorrência no 3138/2019 (fls. 27/28).
O Banco réu, por sua vez, informou que o cartão dispõe de
“chip” que armazena chaves criptográficas inacessíveis, sendo responsabilidade do autor
não revelar a senha pessoal a terceiros, não caracterizando o presente caso como fraude.
Sobreveio sentença de parcial procedência.
2. Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006 - Voto no 5305 - DS
4
defesa por falta de depoimento pessoal do autor, tendo em vista que, estando o feito
instruído com os documentos necessários ao deslinde da causa, mostra-se adequado o
julgamento antecipado, consoante dispõe o artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil.
No caso, as questões fáticas foram suficientemente
esclarecidas nos autos e houve apreciação pelo juízo de origem do conjunto probatório
apresentado, não se olvidando que o magistrado é o destinatário das provas.
3. A relação jurídica é de consumo, em razão do que incidem
as normas do Código de Defesa do Consumidor, também para inversão do ônus da prova,
considerando a hipossuficiência técnica e de informação do autor em face do Banco réu.
4. Não se olvida seja de responsabilidade do cliente a guarda
do cartão pessoal e o sigilo da senha, arcando com a responsabilidade caso assim não
proceda.
Contudo, eventual negligência do correntista, por si só, não
obsta o reconhecimento de defeito de prestação de serviço da instituição financeira, que
não permitiu nem foi eficiente para evitar (ou estancar) a utilização fraudulenta do cartão
de crédito do autor, nem para reparar, imediata e completamente, o dano material, mediante
estorno (artigo 12, §1o do Código de Defesa do Consumidor).
A responsabilidade do banco réu, como fornecedor de
serviços, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”, ao passo que seu § 1o prescreve que “O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar (...)”.
Do
conjunto
probatório,
conclui-se
que,
apesar
da
obscuridade acerca do método de obtenção da senha para operacionalização da fraude, nada
foi demonstrado nos autos que pudesse infirmar os fatos narrados pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006 - Voto no 5305 - DS
5
Nos 03 (três) meses anteriores ao furto, verifica-se que a
conduta do autor seguia o mesmo padrão, isto é, no dia do recebimento de seu benefício
previdenciário, o autor realizava o saque do valor total em conta.
Nesse contexto, as transações não reconhecidas pela parte
autora compras e saques que ocorreram em um único dia, totalizando R$ 3.300,00,
revelam movimentação em descompasso com seu perfil de consumo, conforme análise de
extrato bancário a fls. 103/106.
O réu não resguardou o cliente dos riscos inerentes à
atividade bancária e reconhecida no enunciado da Súmula no 479 do Superior Tribunal
de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.
Tal cenário caracteriza a falha na prestação do serviço pela
instituição financeira, que tinha a obrigação de manter serviço constante de segurança para
verificação de desvio de perfil do consumidor ou de operações suspeitas, ainda que isto
ocorresse após a consumação do uso irregular.
Deste modo, comprovada a fraude, são inexigíveis os débitos
e, em consequência, impõe-se a restituição simples dos valores (R$ 3.300,00).
5. No mais, houve efetivo e típico abalo do estado anímico do
autor, na medida em que as transações questionadas (R$ 3.300,00) geraram saldo negativo
em sua conta corrente, deduzido da totalidade do benefício previdenciário do mês seguinte
(fl. 104), sendo inegável o comprometimento da subsistência do autor e a ocorrência de
dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia R$ 10.000,00 (dez mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008173-17.2019.8.26.0006 - Voto no 5305 - DS
6
reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado (TJSP;
Apelação Cível 1002883-49.2018.8.26.0008; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019).
A indenização deverá ser corrigida monetariamente a partir
da sentença (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de juros de mora de
1% ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (artigo 405 do
Código Civil), tal como constou na sentença.
6. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da apelada para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator